Tribunal: STF
Processo: RE 394193
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - ALCANCE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. Se a
parte dispositiva do acórdão alusivo à apelação consigna a
transformação da improcedência do pedido inicial em procedência, há
de se entender que o julgamento ficou restrito ao que pleiteado pelo
 autor na inicial da ação. O exame de outra matéria, como a
concernente à correção dos saldos das contas do Fundo de Garantia do
 Tempo de Serviço, considerados os diversos planos econômicos, corre
 à conta de simples opinião do autor do voto condutor do julgamento,
 implicando procedimento a confirmar que a economia de tempo é o mal
 do nosso século - a adoção de peça-padrão abrangente, que discrepa
dos limites objetivos da lide